Tribunal: TJES
Processo: 5001032-36.2023.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001032-36.2023.8.08.0038

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BMG SA

APELADO: MARIA MADALENA BOTELHO

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. FRAUDE NA FORMALIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ÔNUS DA PROVA DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. IDOSA HIPERVULNERÁVEL. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que reconheceu a inexistência de relação contratual entre as partes, determinou o cancelamento de descontos realizados em benefício previdenciário da autora, a restituição de valores indevidamente debitados – de forma dobrada após 30/03/2021 e simples nos períodos anteriores – e condenou o banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00. A consumidora, pessoa idosa e aposentada, negou ter contratado o empréstimo consignado objeto da demanda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de prova técnica quanto à autenticidade da assinatura no suposto contrato impõe a declaração de sua inexistência; (ii) determinar se a situação enseja a responsabilidade civil da instituição financeira por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade das instituições financeiras por fraudes ocorridas no âmbito de operações bancárias é objetiva, conforme Súmula nº 479 do STJ e Tema Repetitivo nº 466, por se tratar de risco inerente à atividade por elas desempenhada.
A impugnação da assinatura pela consumidora desloca o ônus da prova à instituição financeira, que deve comprovar a autenticidade por meio de prova técnica, nos termos dos arts. 373, II, e 375 do CPC. A mera juntada do contrato impugnado não é suficiente para esse fim.
A ausência de produção de perícia grafotécnica inviabiliza o reconhecimento da validade do contrato e atrai a aplicação da regra do ônus probatório em desfavor do banco.
A hipervulnerabilidade da autora, pessoa idosa e de origem simples, justifica uma tutela jurisdicional mais protetiva e reforça a necessidade de observância ao princípio da dignidade da pessoa humana na prestação de serviços bancários.
A utilização posterior da margem consignável, sem prova inequívoca da anuência da consumidora, não convalida vício de consentimento na origem.
Configura-se o dano moral, tendo em vista o abalo suportado pela parte autora com os descontos indevidos e a necessidade de ajuizamento de ação para obtenção de tutela de direitos básicos, nos termos do art. 14, § 3º, I, do CDC e da jurisprudência consolidada do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A impugnação da assinatura em contrato bancário transfere à instituição financeira o ônus de provar sua autenticidade mediante prova técnica.
A responsabilidade por fraude na formalização de contrato de empréstimo é objetiva e independe de demonstração de culpa da instituição financeira.
A hipervulnerabilidade do consumidor, especialmente no caso de pessoa idosa, exige atuação jurisdicional mais protetiva.

A existência de descontos indevidos decorrentes de contrato inexistente configura dano moral indenizável.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto divergente.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Sessão Virtual dia 01.09.2025 a 05.09.2025

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001032-36.2023.8.08.0038

APELANTE:
BANCO BMG S/A

APELADA:
MARIA MADALENA BOTELHO

RELATOR: DES. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

VOGAL: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO-VISTA

Em. Pares, após analisar os autos, constato que o Em. Desembargador Relator proferiu seu voto no sentido de dar provimento ao recurso de apelação, para reformar a sentença recorrida.

Em que pese os fundamentos trazidos no voto de relatoria, peço vênia para lançar entendimento divergente.

De plano, destaco que conforme a Súmula nº 479 do STJ, “
as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
”.

Essa súmula, consolidada no Tema Repetitivo nº 466/STJ, estabelece uma premissa fundamental, qual seja, a fraude é um risco inerente à atividade bancária, de modo que a instituição financeira, ao auferir os lucros de sua atividade, deve arcar com os riscos a ela associados, não podendo transferi-los ao consumidor.

Feito esse breve intróito, observo que o voto de relatoria menciona que a assinatura no contrato apresentaria clara semelhança com a da avença.

Contudo, peço vênia a Sua Excelência para ponderar que, embora tal raciocínio tenha validade no plano teórico, ele cede espaço à força normativa e vinculante do Tema Repetitivo nº 1061/STJ.

No citado julgamento, o Colendo Superior Tribunal de Justiça determinou, em caráter vinculante, que, ao ser impugnada a autenticidade da assinatura pelo consumidor, cabe à instituição financeira o ônus de comprová-la.

Dessa forma, a partir do momento em que a apelada nega a sua autoria, a questão deixa de ser uma matéria de livre apreciação visual e passa a ser uma questão de ônus probatório não cumprido pelo banco nesta fase processual.

No caso, a mera juntada do contrato com a assinatura questionada não é suficiente para mitigar o direito da recorrida. Pelo contrário, ativa a regra processual que exige do banco uma prova técnica (arts. 373, II e 375, ambos do CPC), como a perícia grafotécnica, para validar o documento, mas não a produziu.

De mais a mais, não posso desconsiderar a hipervulnerabilidade da consumidora, ora apelada, uma vez que se trata de pessoa idosa, aposentada e de origem simples, exigindo do Poder Judiciário uma tutela ainda mais efetiva.

Além do mais, a utilização da quantia constante da margem consignável
mais de 2 (dois) anos
depois da suposta contratação (
outubro de 2020
) não é elemento apto a validar um negócio jurídico anulável em sua origem por vício de consentimento, pois se trata de conduta posterior ao ato ilícito do banco.

Destarte, deve ser mantida a sentença que reconheceu a inexistência do contrato questionado, com o devido cancelamento dos descontos e restituição em dobro dos importes debitados do benefício previdenciário após 30/03/2021 (Embargos de Divergência no REsp nº 1.413.542/STJ) e simples os demais, com incidência de correção monetária desde cada desconto e juros de mora a partir da citação, pela taxa SELIC, vedada sua cumulação com o correção monetária, sob pena de
bis in idem
,
quantum
ser apurado na fase de liquidação, devendo ser compensado possível montante disponibilizado em favor da parte apelada.

Por fim, entendo que também deve ser conservada hígida a sentença na parte em que determinou a condenação da instituição financeira a indenizar os danos morais suportados pela consumidora.

A legislação consumerista estatui que reconhecida a existência de dano causado ao consumidor, o fornecedor de serviço só não responderá por ele quando provar alguma das hipóteses excludentes de responsabilidade, elencadas no § 3º, do art. 14, do CDC.

Nesses termos, já decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça:

[...] O art. 14, § 3º, inciso I, do CDC estabelece - de forma objetiva e independentemente da manifestação do magistrado – a distribuição da carga probatória em desfavor do fornecedor, que 'só não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste'. [...] (REsp 1511072/SP, Rel. Min.
MARCO BUZZI
, Quarta Turma, julgado em 05/05/2016, DJe 13/05/2016).

[...] 3. O ônus da prova da inexistência de falha na prestação do serviço advém da própria Lei (
ope legis
), razão pela qual o pronunciamento do julgador na sentença não impôs à parte ônus diverso daquele previamente determinado por Lei. [...] (AgInt-AREsp 1.344.544; Proc. 2018/0204175-8; MG; Rel. Min.
PAULO DE TARSO SANSEVERINO
; DJe 28/05/2020).

Destarte, considerando que a narrativa dos fatos indica a verossimilhança das alegações apresentadas na peça exordial, entendo que os elementos trazidos ao feito conduzem à existência do abalo moral passível de indenização.

Seguindo esta ideia, o importe de danos morais fixado em primeiro grau se mostra razoável, eis que estabelecido no patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Por tais fundamentos, pedindo vênia ao Em. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para manter inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

Desembargadora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me para acompanhar o voto divergente suscitado pela douta DESA. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS, negando provimento ao apelo.

É, respeitosamente, como voto.

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA: (DESEMBARGADORA SUBS.ª CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO)

Peço vênia ao e. Relator para

acompanhar a divergência inaugurada pela eminente Des.ª Marianne Júdice de Mattos, a fim de NEGAR PROVIMENTO
ao recurso interposto, mantendo incólume a r. sentença proferida.

APELAÇÃO CÍVEL Nº

5001032-36.2023.8.08.0038

A
PELANTE
:

BANCO BMG S/A

APELADA: MARIA MADALENA BOTELHO

RELATOR: DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por
BANCO BMG S/A
em face da r. sentença proferida pelo magistrado da 2ª Vara Cível da Comarca de Nova Venécia que, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenizatória ajuizada por
MARIA MADALENA BOTELHO
, julgou procedentes os pedidos autorais, com fulcro no art. 487, I do CPC, para: I) Declarar a nulidade e inexistência do débito referente ao contrato objeto dos autos; II) Condenar o requerido à restituição dos valores descontados, de forma simples até 30/03/2021 e em dobro a partir de então; III) Condenar o requerido a pagar danos morais à autora, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Em suas razões recursais, acostadas no evento 13669359, o apelante alega, em síntese, que a contratação é legal e legítima, uma vez que a parte autora assinou o contrato e realizou um saque, cujo valor foi devidamente disponibilizado em sua conta bancária, não havendo que se falar em fraude, ato ilícito ou dever de indenizar. Pugna, ao final, pela reforma da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados totalmente improcedentes.

Contrarrazões recursais apresentadas no evento 13669364, pelo desprovimento do recurso.

Cinge-se a controvérsia em verificar a validade da contratação do cartão de crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC), que a autora, ora apelada, alega não ter realizado.

A sentença de primeiro grau, amparada no Tema 1.061 do STJ, entendeu que, tendo a autora impugnado a assinatura, caberia ao banco o ônus de provar sua autenticidade, do qual não se desincumbiu. Ademais, concluiu que as faturas apresentadas demonstravam a não utilização do cartão. Contudo, com a devida vênia ao entendimento do douto magistrado sentenciante, a análise detida dos autos conduz a uma conclusão diversa.

De plano, destaco que a assinatura aposta na “cédula de crédito bancário – saque mediante a utilização do cartão de crédito consignado emitido pelo Banco BMG” é muito semelhante àquelas constantes nos documentos pessoais da autora, como sua carteira de identidade e os termos assinados junto à Defensoria Pública.

Ao que se verifica, o contrato é claro em seus termos, consignando expressamente, logo em seu título, que a contratação do crédito se dá mediante a utilização do cartão de crédito consignado. Consta ainda, em sua cláusula 7, a possibilidade de desconto nos proventos de pensão dos valores referentes às faturas mensais do contrato de crédito consignado, senão vejamos (fl. 03 do evento 13669278):

7
. Do Inadimplemento:
Ocorrendo a inadimplência e a impossibilidade de pagamento nos moldes convencionados na CCB emitida, o(a)
EMITENTE
autoriza desde já, o
CREDOR
, diretamente ou através de empresas terceirizadas, em caráter irrevogável e irretratável, a debitar em qualquer conta-corrente ou conta de pagamento pré-paga, nesse último caso, desde que haja saldo de sua titularidade, mantida nessa ou em outra Instituição Financeira, o valor vencido e não pago, destinando os recursos única e exclusivamente para amortizar o saldo devedor da operação de crédito contratada.

Ademais, o banco requerido juntou aos autos prova inequívoca de que o valor contratado, correspondente a R$1.489,00 (mil quatrocentos e oitenta e nove), foi efetivamente liberado e sacado pela apelada (eventos 13669279 e 13669280). Desta forma, os documentos dos autos evidenciam não apenas a contratação, mas o efetivo aproveitamento econômico da operação pela consumidora, que recebeu em sua conta-corrente o valor oriundo do saque realizado com o cartão de crédito. Tal fato torna o comportamento da autora, ao negar a relação contratual após ter se beneficiado dos valores, contraditório e contrário ao princípio da boa-fé objetiva, que deve nortear todas as relações contratuais (art. 422, CC), configurando o que a doutrina denomina
venire contra factum proprium
.

No que se refere à modalidade de contratação, o Decreto nº 8.690/2016, que versa sobre a gestão das consignações em folha de pagamento no âmbito do sistema de gestão de pessoas do Poder Executivo Federal, aplicável, também, aos beneficiários do INSS, garante 5% (cinco por cento) dos vencimentos para utilização para saque por meio de cartão de crédito, nos seguintes moldes:

Art. 5º A soma mensal das consignações não excederá trinta e cinco por cento do valor da remuneração, do subsídio, do salário, do provento ou da pensão do consignado, sendo cinco por cento reservados exclusivamente para:

I – a amortização de despesas contraídas por meio de cartão de crédito; ou

II – a utilização com a finalidade de saque por meio de cartão de crédito.

Parágrafo único. Para empregados, além dos percentuais previstos no caput, poderão ser acrescidos cinco pontos percentuais para consignações que não envolvam ou incluam pagamento de empréstimos, financiamentos, cartões de crédito e operações de arrendamento mercantil concedidos por instituições financeiras e sociedades de arrendamento mercantil.

Considerando a legislação aplicável a matéria, torna-se relevante consignar que, conforme se observa no extrato dos proventos de aposentadoria colacionado junto a inicial (evento 13669258), a parte ora apelada é contratante de outros empréstimos consignados com parcelas de R$ 156,65 (cento e cinquenta e seis reais e sessenta e cinco centavos) e R$ 142,75 (cento e quarenta e dois reais e setenta e cinco centavos), valor que compromete quase 30% (trinta por cento de sua renda). Daí se extrai que: (i) a autora é capaz de diferenciar as modalidades de contratação de empréstimo e; (ii) a contratação via saque por meio de cartão de crédito seria a opção mais viável para não comprometer sua margem de consignação.

Ressalto, que o fato de a apelada ser pessoa idosa e alegadamente simples não afasta, por si só, a capacidade de participar de todos os atos da vida civil, tampouco a legitimidade dessa modalidade de contratação. Outrossim, chama atenção o extenso lapso temporal entre a data de assinatura do contrato, firmado em setembro de 2020, e o ajuizamento da demanda, que se deu somente em abril de 2023.

Destaco que a jurisprudência pátria vem admitindo a regularidade da contratação nos casos em que as circunstâncias fáticas apontam para tanto. Confira-se, a título de exemplo:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA. REJEITADA. ASSINATURA FALSA E FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. NÃO VERIFICADAS. INFORMAÇÃO CLARA E ADEQUADA. CONTRATO APRESENTADO. ASSINATURA SEMELHANTE AO DOCUMENTO PESSOAL. CONJUNTO PROBATÓRIO. CONTRATO VÁLIDO. DANOS MORAIS. AUSENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. HONORÁRIOS MAJORADOS. 1. O Código Civil prevê o prazo de 4 anos para requerer a anulação do negócio jurídico, em casos de vícios de consentimento (art. 178, inciso II). No caso, todavia, a autora pretende o reconhecimento de nulidade absoluta do contrato celebrado entre as partes por falha no dever de informação do réu e violação às normas de ordem pública do Código de Defesa do Consumidor (art. 3º, III, e
46 do CDC
), de modo que não é aplicável o prazo de quatro anos. A tutela jurisdicional pretendida tem natureza declaratória de nulidade que, como se sabe, não é vício sanável e não se convalida com o tempo (art. 169, do CC). Prejudicial rejeitada. 2. As relações contratuais devem ser pautadas pelos princípios da probidade e boa-fé (
art. 422 do Código Civil
), o que traz exigências de cuidado, transparência e lealdade. Nas relações de consumo, a necessidade de observância da boa-fé objetiva é ainda mais evidente, em face da vulnerabilidade do consumidor. Como consequência da boa-fé objetiva, a Lei estabelece expressamente que é direito básico do consumidor ser informado de todas as características dos serviços prestados (art. 6º, III, e
art. 31, do CDC
). 3. O Código de Defesa do Consumidor dispõe no art. 46 que os contratos que regulam as relações de consumo não obrigarão os consumidores, se não lhes for dada a oportunidade de tomar conhecimento prévio de seu conteúdo, ou se os respectivos instrumentos forem redigidos de modo a dificultar a compreensão de seu sentido e alcance. A sanção, por inobservância do dispositivo, é a ineficácia do contrato. Em termos práticos, devem as partes voltar ao estado anterior ao da contratação, sem prejuízo de eventual indenização em favor do consumidor. 4.
Na hipótese, o conjunto probatório indica que inexistem vícios contratuais. Ao confrontar a assinatura

realizada no documento

impugnado com as assinaturas constantes no documento

pessoal

da apelante (RG) e na procuração constata-se a semelhança

entre as assinaturas. Junto ao contrato

constam documentos pessoais da apelante (RG, comprovante de endereço, cartão

bancário).
O banco também comprovou que
houve o saque do valor depositado em favor da autora
e que houve a utilização do cartão de crédito 5. Além disso, embora haja divergência quanto a data de início do contrato (2016 ou 2017), o argumento de que somente percebeu a diminuição dos valores em 2022, em torno de 5 anos após o início dos descontos, não é verossímil. Por fim, o contrato apresentado pelo banco é claro quanto a natureza do negócio jurídico celebrado. Tais elementos, em conjunto, indicam a validade do contrato celebrado. A sentença deve ser mantida. 6. Recurso conhecido e não provido. Honorários majorados
(TJDF; APC 07207.10-35.2022.8.07.0009; 178.0141; Sexta Turma Cível; Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa; Julg. 31/10/2023; Publ. PJe 20/11/2023)

Portanto, considerando que a autora não nega que efetivamente recebeu os valores provenientes do saque vinculado ao limite de crédito correspondente ao cartão de crédito consignado contratado, e tendo em vista, ainda, a extrema semelhança entre a assinatura aposta no contrato e nos documentos pessoais da autora, não há que se falar em contratação viciada. Por conseguinte, são lícitos os descontos efetuados no benefício previdenciário da apelada e descabida a restituição dos valores e a indenização por dano moral, razão pela qual deve ser reformada a sentença que concluiu pela parcial procedência da demanda.

Em face de todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível e
DOU
-LHE
PROVIMENTO
para reformar a sentença recorrida e julgar improcedente a pretensão autoral.

Por consequência, inverto os ônus sucumbenciais fixados em primeira instância, suspendendo a exigibilidade das verbas em razão de se tratar de parte que litiga amparada pelo benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Relator